Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700136-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERALDA BRITO DA SILVA IMPETRANTE: GUSTAVO ALVES FREIRE DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO O advogado Gustavo Alves Freire de Carvalho (OAB/DF 45.271) impetra habeas corpus em favor de GERALDA BRITO DA SILVA contra decisão do Juiz de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília/DF que determinou a instauração do processo criminal de no 0072767-18.2010.8.07.0001, sobre os fatos que ocorreram em outubro de 2007 a janeiro de 2008, pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal. O impetrante alega constrangimento ilegal, em síntese, porque: 1) a paciente nunca teve ciência da instauração do processo criminal de no 0072767-18.2010.8.07.0001; 2) somente obteve ciência da tramitação dos mencionados autos após necessitar da emissão do nada consta junto ao TJDFT; 3) “na denúncia foi imputado os fatos findaram em janeiro de 2008, assim até o presente momento se deu o transcurso de 15 anos, assim tendo a pena do crime imputado (artigo 171, parágrafo 2o, inciso I do Código penal prever a pena de 1 a 5 anos”; 4) aplicando ao artigo 109, III do Código Penal, a pena prescreve em 12 anos, contudo, como a paciente atualmente se encontra com 76 anos de idade, aplica-se a prescrição pela metade, prevista nos artigos 111 c/c 115, ambos do Código Penal. Requer a concessão de liminar para que seja determinado o trancamento da ação penal 0072767-18.2010.8.07.0001, em tramite na 8a Vara Criminal de Brasília/DF, por estar prescrito o direito de persecução penal do Estado. O pedido liminar não foi analisado durante o plantão judiciário, conforme decisão de ID 42503459. É o relatório. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa. Apesar de o impetrante alegar a ocorrência da prescrição, contando o prazo entre o cometimento do fato e o presente momento, observa-se que houve causa interruptiva consistente no recebimento da denúncia, em 16/09/2011 (ID 42500705, pág. 106), tendo havido a posterior suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação à paciente em 14/11/2012 (ID 42500705, pág. 146). Destarte, inviável o reconhecimento da prescrição em sede de análise perfunctória que permite o presente HC, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR